Tribunal: TJSP
Processo: 2049481-97.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Reclamação. Acórdão da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Reiteração de medida própria cabível manifestada e exaurida perante o órgão competente. Resolução 759/16. Deliberação, de resto, que foi apenas de não conhecimento de reclamação anterior, de semelhante conteúdo. Acórdão do Colégio Recursal, ademais, que julgou

Ementa:
Reclamação. Acórdão da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Reiteração de medida própria cabível manifestada e exaurida perante o órgão competente. Resolução 759/16. Deliberação, de resto, que foi apenas de não conhecimento de reclamação anterior, de semelhante conteúdo. Acórdão do Colégio Recursal, ademais, que julgou hipótese distinta daquela levada ao enunciado do Tema 886 do STJ. Questão discutida envolvendo relação entre partes de compromisso de compra e venda. Repasse de IPTU e despesas condominiais antes da imissão de posse e retardada pelo que se considerou ser responsabilidade das reclamantes. Pretensão de reapreciação do julgado. Impossibilidade. Reclamação extinta, sem apreciação do mérito.